Tribunal: TJDFT
Processo: 0005255-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DE PEQUENA MONTA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
2. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.

3. Nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, em recurso exclusivo da Defesa, o reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram mais gravosas não pode resultar no agravamento da pena cominada na sentença.
4. Nos crimes contra o patrimônio, o prejuízo material da vítima é inerente ao tipo, salvo quando demonstrado que o prejuízo é de grande monta. No caso, o roubo de um aparelho celular não justifica a valoração negativa das consequências do crime. Pena readequada.
5. Fixada a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, estabelece-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c" e §3o do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.